Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a petição inicial é inepta; (ii) se o réu/apelante cumpriu sua parte na avença e, em caso contrário, se deve pagar ao autor/apelado o valor equivalente à obrigação inadimplida; e (iii) se há litigância de má-fé por parte do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial apresentou adequadamente os fatos e, da mesma maneira, os pedidos são lógicos e compatíveis com a causa de pedir. Logo, não estão presentes as situações referidas no art. 330, §1o, do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
4. No contrato firmado entre as partes, o autor cedeu onerosamente ao réu 1 (uma) casa localizada em Vicente Pires/DF. Como contraprestação, foi estabelecida a obrigação de o réu pagar ao autor: (i) R$440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) representados por 2 (duas) unidades de frente com varanda em Taguatinga, Brasília/DF; e (ii) mais R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) representados por 1 (uma) casa no Guará, Brasília/DF, totalizando R$890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais).
5. O réu não se desincumbiu de comprovar a entrega dos 2 (dois) apartamentos ao autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Além disso, inexiste cláusula contratual que impute ou condicione esse encargo a terceiros, tal como alegado pelo apelante, de sorte que está provado o inadimplemento contratual.
6. O inadimplemento parcial do contrato sujeita o apelante às consequências previstas nos arts. 389 e art. 475, ambos do Código Civil. Assim, deve o apelado pagar ao apelante o valor equivalente aos apartamentos não entregues (R$440.000,00), além dos encargos da mora previstos legalmente.
7. No tocante à alegação de litigância de má-fé, sua configuração exige a demonstração de dolo, inocorrente na espécie. Ademais, as alegações apresentadas pelo réu foram dirigidas ao afastamento da pretensão autoral e à legítima defesa do direito que entende possuir.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.